Tribunal: TJES
Processo: 5008933-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008933-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UALTHER VIEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008933-72.2023.8.08.0000

PACIENTE: UALTHER VIEIRA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: IVAN GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - ES30318-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NEGATIVA DA PRESENÇA DO ADVOGADO DO RÉU DURANTE A OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. Precedente STJ.

2. Em relação às alegações a respeito da negativa da presença do advogado do paciente no momento da oitiva das testemunhas policiais, esclareço que o art. 7º, inciso XXI, da Lei nº 8.906/94, prevê a assistência dos advogados aos investigados durante a realização dos interrogatórios e depoimentos
de seus clientes,
não estendendo essa prerrogativa aos depoimentos e interrogatórios dos demais investigados e testemunhas.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008933-72.2023.8.08.0000

PACIENTE: UALTHER VIEIRA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: IVAN GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - ES30318-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de UALTHER VIEIRA
SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº
0002343-34.2023.8.08.0011.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que
“O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações”
(STJ, RHC 63.086/PE).

Na situação em tela, o impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto o paciente não oferece perigo à ordem pública, sendo recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou a prisão domiciliar. Ocorre que, à época da análise do pedido liminar, sequer era possível conhecer os fundamentos externados pela apontada autoridade coatora, tendo em vista que não fora juntada aos autos pelo impetrante a decisão através da qual decretou-se a prisão preventiva do paciente.

Todavia, após o pedido de informações, a apontada autoridade esclareceu os fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, bem como os fundamentos utilizados para o decreto de prisão preventiva, suprindo a insuficiência documental do
writ
, motivo pelo qual passo à análise do pedido relativo à revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares.

O paciente, no dia 27.7.2023, fora preso em flagrante com 26 (vinte e seis) papelotes de cocaína, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 01 um) tablete de maconha e 108 (cento e oito) pedras de “crack”, além de um rádio comunicador. Sua prisão preventiva fora decretada diante da quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas e diante das informações recebidas pelos agentes policiais de que era o responsável pelo tráfico no local.

De fato, observa-se que a suposta autoridade coatora apontou a presença dos vetores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, na medida em que ressaltou a variedade e a natureza das substâncias apreendidas, o que demonstra a gravidade em concreto da conduta delitiva. Além disso, o paciente fora encontrado com um rádio comunicador, denotando seu envolvimento em atividades criminosas, em reforço à conclusão de que representa perigo à ordem pública.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS. RADIO COMUNICADOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações, rádio comunicador), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 626.122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 13/5/2021.)”

Por fim, em relação às alegações a respeito da negativa da presença do advogado do paciente no momento da oitiva das testemunhas policiais, esclareço que o art. 7º, inciso XXI, da Lei nº 8.906/94, prevê a assistência dos advogados aos investigados durante a realização dos interrogatórios e depoimentos
de seus clientes,
não estendendo essa prerrogativa aos depoimentos e interrogatórios dos demais investigados e testemunhas.

No mesmo sentido, colho voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, na Pet 7612:

“A legislação vigente não avança para reproduzir, no âmbito do inquérito policial, o modelo processual vigente na ação penal, no qual todas as provas são produzidas com a possibilidade de ciência, acompanhamento e participação dos acusados e de sua defesa (autodefesa e defesa técnica), inclusive com a formulação de perguntas diretamente às testemunhas e de esclarecimentos realizados por intermédio do juiz durante os interrogatórios dos corréus (arts. 188 e 212 do CPP). (Pet 7612, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 19-02-2020 PUBLIC 20-02-2020)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)